Tribunal: TJMT
Processo: 1021274-25.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021274-25.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO
PACIENTE:
SÉRGIO WILLIAN CÂNDIDA DE SOUZA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor no APFD n.o 1001442-67.2020.8.11.0012, em razão da prática, em tese, do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico a ausência de lastro probatório mínimo a indicar que o paciente cometera o crime de tráfico de drogas que lhe está sendo imputado, na medida em que o confisco de diminuta quantidade de entorpecente (5,4g de maconha e 5,1g de pasta-base de cocaína), associado à ausência de registro da apreensão de petrechos indicativos da narcotraficância, demonstram que o paciente é mero usuário de tóxicos, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP, principalmente diante da necessidade de racionalização do decreto de prisão cautelar na atual situação de pandemia da Covid-19.
Como segunda vertente, sustenta a inidoneidade da fundamentação lançada no decreto constritivo, porquanto afirma que o juízo a quo serve-se de presunções e argumentos genéricos desvinculados da situação fática para alicerçar a aventada necessidade da prisão preventiva, sem demonstrar concretamente a periculosidade social do paciente ou de que modo sua liberdade estaria ofendendo a ordem pública, e ainda, olvidando que o processo executivo de pena que atribui ao beneficiário deste writ não existe quando pesquisado junto ao SEEU, o que contraria a exigência disposta no art. 93, IX, da CF/88.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que lhe seja revogada a prisão preventiva, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento das medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, com subsequente expedição de alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
Instrui a exordial com a documentação registrada sob o ID 61448020 e ID 61448021.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Com relação à tese negativa de autoria, é certo que o pleito se apresenta manifestamente descabido na via estreita do writ, que possui rito célere e detém natureza de cognição sumária, de todo incompatível com a incursão demasiadamente aprofundada no contexto fático-probatório do processo originário, especialmente na presente hipótese, em que as próprias razões da impetração dão conta de que o paciente foi implicado na possível prática delitiva pela situação de flagrância e pelos depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na ocorrência.
E a teor do entendimento sedimentado nas Cortes Superiores, “para a aplicação da segregação preventiva, não se exige um juízo de certeza definitivo, como o necessário para a condenação, mas apenas indícios plausíveis de autoria e prova da materialidade” (RHC 80.438/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017) – Grifei.
No mesmo sentido firmou-se a jurisprudência uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, cujo Enunciado Orientativo n.o 42 dispõe que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, ao passo que o Enunciado Orientativo n.o 03 prevê que “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Ademais, verifico que a decisão segregatícia aparenta estar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto da conduta, tendo em vista a diversidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos (5,4g de maconha e 5,1g de pasta base de cocaína), aliadas ao fundado risco de reiteração delitiva, sob o viés de que o increpado possui outras anotações criminais em seu desfavor, o que está em consonância com o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça:
Enunciado Orientativo n.o 6: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
À vista disso, não há como concluir de súbito que a decisão constritiva é carente de fundamentação ou mal motivada, mesmo porque, ao contrário do sustentado pelo impetrante, em consulta ao sistema informatizado SEEU, constata-se que o paciente efetivamente responde ao PEP n.o 0000955-51.2019.8.110012, por força do qual estava em cumprimento de pena no regime semiaberto, e se aparentemente tornou a delinquir, à priori, não é possível concluir que outra medida cautelar que não a prisão seria capaz de conter-lhe o espírito transgressor da Lei, pois, aparentemente, não honra sequer os compromissos que assume com o Poder Judiciário, demonstrando não ter responsabilidade para responder solto ao inquérito relativo aos fatos sub examine.
Enfim, vale dizer que a indispensabilidade da manutenção da segregação não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia em razão do novo coronavírus (COVID-19), pois, embora o CNJ tenha editado a Recomendação n.o 62/2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional brasileiro, tal circunstância não pode ser utilizada como ‘passe livre’ para impor ao Judiciário a soltura geral de todos os encarcerados e tampouco para impedi-lo de prender alguém quando necessário, afinal, tal normativo não tem efeito vinculante e nem implica em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de decretação e/ou de revogação do cárcere provisório, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar da ordem detem nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação de habeas corpus, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente SÉRGIO WILLIAN CÂNDIDA DE SOUZA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator